Tribunal: TJES
Processo: 0002426-85.2014.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002426-85.2014.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNIC

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIA ESPECÍFICA DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS – REGISTRO SINDICAL NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – UNICIDADE SINDICAL – SÚMULA 677 DO STF – NATUREZA COMPULSÓRIA – FATOS ANTERIORES À REFORMA TRABALHISTA – LEI Nº 13.467/2017 –
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA MUNICIPALIDADE – REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRO SINDICATO DE ABRANGÊNCIA MAIOR – NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
A Lei nº 13.467/2017, que alterou diversos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, passou a exigir prévia e expressa autorização de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, o que o Pretório Excelso já considerou compatível com a Constituição da República (ADI 5794).

2.
Até então, a contribuição sindical era devida por todos os trabalhadores que se enquadravam na hipótese de incidência prevista na CLT (lei específica que disciplina a questão), inclusive servidores públicos estatutários, independentemente de filiação ao sindicato representante da sua respectiva categoria.

3.
O registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego habilita o sindicato para a representação da categoria específica e assegura justamente a observância da unicidade sindical, em conformidade com o enunciado da súmula nº 677 do Supremo Tribunal Federal.

4.
A normatização regente, no período de 2013 a 2017, quando descontadas as contribuições sindicais pleiteadas na inicial, impunha à municipalidade proceder ao desconto em folha de pagamento das contribuições e repassá-las ao sindicato, e, na ausência, efetuar o pagamento ao Ministério do Trabalho e Emprego (artigo 590, §3º, da CLT).

5.
O sindicato recorrente não comprovou o fato constitutivo do seu direito de que, para além do registro da entidade sindical específica, também notificou o município sobre sua representatividade, a fim de que este lhe repassasse as contribuições sindicais obrigatórias, ou mesmo adotasse as providências que entendesse devidas para o caso de dúvida, ou ainda se responsabilizasse por eventual pagamento indevido ao outro sindicato, de maior abrangência.

6.
Uma vez efetuado o repasse para outro sindicato, diante da ausência de comunicação acerca da representatividade do apelante, eventuais repasses a que este faria jus não são de responsabilidade da municipalidade.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo

SINDMOMMES – SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de fls. 209/210, integrada pela decisão de fls. 223/224, proferida pelo magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos da Comarca de Marataízes, que, nos autos da ação de cobrança movida pelo apelante em face do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, julgou improcedente a pretensão autoral, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou o sindicato apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais, apresentadas às fls. 226/241, o apelante alega, em síntese, que: I) faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; II) “
o próprio T. S. T, já firmou entendimento de que no caso de categoria que possui estatuto próprio ou seja pela similaridade, mesmo sendo servidores públicos estão enquadrado na exceção dos §3°, e 40, do artigo 511, da CLT, sendo ainda possível a dissociação do sindical geral nos termos dos artigos 570, paragrafo
ú
nico, e cap
u
t, do artigo 571 da CLT
” (fl. 236); III) “
o Autor é o único representante da categoria dos motoristas e operadores de máquinas municipais do Estado do Espírito Santo, não estando referidos servidores representados pelos sindicatos locais, por se tratarem de categoria diferenciada
” (fl. 239); IV) “
a r. decisão recorrida ao não reconhecer a categoria dos motoristas como categoria diferenciada, violou literalmente os artigos 10 e 2° da lei 13.103/2015, e os artigos 511, §3°, 40, da CLT
” (fl. 240).

Inicialmente, importa rememorar que o apelante,
SINDMOMMES – SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

ajuizou a demanda de origem buscando o reconhecimento da obrigatoriedade de retenção e repasse a ele da contribuição dos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, bem como indenização por danos morais.

Como cediço, a Lei nº 13.467/2017, que alterou diversos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, passou a exigir prévia e expressa autorização de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, o que o Pretório Excelso já considerou compatível com a Constituição da República (ADI 5794).

Porém, até então, a contribuição sindical era devida por todos os trabalhadores que se enquadravam na hipótese de incidência prevista na CLT (lei específica que disciplina a questão), inclusive servidores públicos estatutários, independentemente de filiação ao sindicato representante da sua respectiva categoria.

O registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego habilita o sindicato para a representação da categoria específica e assegura justamente a observância da unicidade sindical, em conformidade com o enunciado da súmula nº 677 do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que, no caso dos autos,
embora
o sindicato apelante
possua registro sindical
que lhe assegura a representação de categoria
“Profissional
dos Motoristas e Operadores de Máquinas
, com abrangência estadual e base territorial no Estado do Espírito Santo – ES, concedido por despacho publicado no D.O.U em
12.01.1996
”
(fl. 17), ele
não comprovou
que
notificou a municipalidade apelante
, nos anos de
2010 a 2014
,
acerca
da sua
representação
de uma parcela
específica/diferenciada de servidores
, a
fim
de que as
contribuições sindicais
lhe fossem
direcionadas,
ou mesmo fossem adotadas as
providências adequadas
em caso de dúvida.

Nota-se que, na inicial, o recorrente/autor informa que “O
Requerido, n
os
t
ermos do
artigo 578 e seguintes da CL
T
, deveria ter descontado dos salários de seus servidores 01/30 de suas remunerações no m
ê
s de marco dos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, repassando para o Requerente, ocorre, que referido repasse não fora efetuado, causando prejuízos ao Autor
” (fl. 11).

Todavia,
nenhum
documento contido nos
autos
evidencia a
notificação
do município sobre a
representatividade
do sindicato
apelante
de uma
parcela
de seus
servidores
, em detrimento do
sindicato

(mais abrangente
) de
servidores públicos municipais.

Por outro lado, o
Município
juntou aos autos documentos indicativos de que, efetivamente,
houve o repasse
da contribuição sindical descontada em folha
a outro sindicato
,
mais abrangente,
no período (SISMAPKI – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Marataízes, Presidente Kennedy e Iconha).

Veja-se que a normatização regente, no período de 2010 a 2014, quando descontadas as contribuições sindicais pleiteadas, impunha à municipalidade proceder ao desconto em folha de pagamento das contribuições e repassá-las ao sindicato, e, na ausência, efetuar o pagamento ao Ministério do Trabalho e Emprego (artigo 590, §3º, da CLT).

No caso,
inequivocamente
,
havia
um
sindicato
de
maior abrangência
que
recebia os repasses da municipalidade,
sendo que o sindicato apelante
não comprovou que notificou a municipalidade sobre sua representatividade de uma parcela específica de servidores
, de modo que, eventuais valores pagos ao outro sindicato,
não podem ser cobrados da municipalidade
(que não tinha ciência da especificidade, e que, portanto, repassou os valores arrecadados para outro sindicato, representante da categoria abrangente).

Nesse contexto, merece ser mantida a r. sentença que rejeitou a pretensão autoral, pois o sindicato recorrente
não comprovou o fato constitutivo do seu direito
de que, para além do registro da entidade sindical específica, também
notificou
o município sobre sua
representatividade,
a fim de que este lhe repassasse as contribuições sindicais obrigatórias, ou mesmo adotasse as providências que entendesse devidas para o caso de dúvida, ou ainda se responsabilizasse por eventual pagamento indevido ao outro sindicato, de maior abrangência.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de R$ 1.000,00 (mil reais), fixado na origem, para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria